Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737244-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILTON COSTA ANDRADE IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, LARISSA GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA PAIVA BRASIL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDILTON COSTA ANDRADE, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 29 do Código Penal (crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima em concurso de agentes) contra decisão do Juiz do Tribunal do Júri de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Verifica-se que anteriores habeas corpus já foram impetrados em favor do mesmo paciente, todos com resultado desfavorável, tendo sido denegada a ordem e mantida a regularidade da prisão pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante dessa situação, o impetrante foi devidamente intimado para esclarecer quais seriam os fatos novos que poderiam justificar a nova impetração, uma vez que o Tribunal já havia apreciado questões anteriores relacionadas ao caso (ID 6369595). Em resposta, o impetrante informou que o fato novo consiste na designação da sessão plenária do júri para os dias 25, 26 e 27 de março de 2025, destacando que tal circunstância implica em uma extensão significativa do tempo de prisão do paciente, que se encontrará detido há mais de seis meses exclusivamente no aguardo da data do julgamento. Esse prolongamento do encarceramento, segundo alega o impetrante, configura um excesso de prazo que merece análise aprofundada sob o prisma das garantias constitucionais e processuais que regem a duração razoável da prisão provisória. O impetrante destaca, com veemência, que a prisão do paciente configura-se como ilegal, uma vez que não há indícios concretos de que sua liberdade representaria risco à garantia da ordem pública. Argumenta, ainda, que é plenamente possível assegurar a ordem pública sem que se recorra ao cerceamento da liberdade do paciente, bastando, para tanto, a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como o monitoramento eletrônico, conforme previsto na legislação vigente. Diante do exposto, requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com a aplicação de alternativas ao cárcere, como o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme destacado em despacho anterior, “Observo que a regularidade da prisão do paciente já foi apreciada por este Tribunal no HC no 0734868-88.2023.8.07.0000, e mantida, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. Em posterior habeas corpus (HC no 0712007-74.2024.8.07.0000), mais uma vez a ordem foi denegada, por não existirem fatos novos que justificassem a concessão da ordem.” Diante desses fatos, apenas o surgimento de fato novo legitima a impetração de novo habeas corpus. Ocorre que o chamado "fato novo" não pode ser compreendido como qualquer evento posterior no processo, mas deve trazer consigo elementos concretos e substanciais que evidenciem a ilegalidade ou a desnecessidade da prisão preventiva. Claramente, esse requisito não se encontra preenchido pela simples designação de audiência para a sessão plenária do Tribunal do Júri, que, em essência, constitui ato ordinatório e inerente ao andamento regular do processo. A marcação de uma data para julgamento, por si só, não tem o condão de modificar os fundamentos que anteriormente justificaram a decretação da prisão preventiva, tampouco demonstra qualquer irregularidade ou excesso de prazo que configure ilegalidade flagrante. Portanto, a alegação de fato novo, nesse contexto, revela-se infundada, pois carece de substância jurídica apta a alterar o estado da prisão ou questionar a sua legitimidade. O simples fato de a audiência ter sido designada para os dias 25, 26 e 27 de março de 2025 não implica, por si só, em um prolongamento automático e desarrazoado da prisão por mais de seis meses. Conforme ampla jurisprudência, a necessidade da prisão preventiva deve ser reavaliada periodicamente, em consonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo. O Judiciário, atento à evolução dos fatos e à situação concreta do processo, tem o dever de revisar, de tempos em tempos, a subsistência dos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva, a fim de assegurar que essa medida excepcional continue a ser necessária e adequada. Assim, o simples agendamento da sessão plenária do Tribunal do Júri não é, por si só, capaz de configurar um excesso de prazo injustificável, especialmente quando não se tem notícias de que a reavalização da necessidade da prisão não ocorre no caso. Aliás, não é tarde lembrar que o próprio Superior Tribunal de Justiça aponta que o prazo nonagesimal não é peremptório. Note-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação. No caso, levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (12 anos e 4 meses de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no processamento e julgamento do recurso. 2. O posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que "o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) Portanto, tratando-se de um caso em que a regularidade da prisão já foi confirmada tanto por este Tribunal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, e não havendo qualquer indício de que a necessidade da prisão não tenha sido reavaliada de forma adequada e tempestiva, fica evidente que a simples designação da data para a audiência de julgamento não constitui fato novo capaz de viciar a legalidade da prisão cautelar. Diante disso, a negativa de seguimento ao habeas corpus é medida que se impõe, uma vez que não se demonstrou qualquer fundamento substancial que justificasse a reanálise da custódia provisória, restando preservados os princípios processuais e a regularidade da persecução penal. Ademais, não é tarde destacar, ainda, que não há provas de que o tema tenha sido apreciado na origem, o que também torna temerária a presente impetração, diante da possibilidade de supressão de instância. Nada obstante, ainda que se possa conceder ordem de ofício, não se é possível observar no caso um constrangimento ilegal patente que justifique tal ação. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024 17:12:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator